Tribunal: TJBA
Processo: 8073267-14.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8073267-14.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. Advogado(s): SERGIO MACHADO TERRA, NATACHA KAMAROV BENISTI AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MINISTÉRIO PÚBLICO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a inversão do ônus da prova em ação civil pública proposta pelo Ministério Público em face de operadora de telefonia, por suposta falha na prestação do serviço. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do Ministério Público, na qualidade de substituto processual de consumidores, em ação civil pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é possível quando verificada a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor, requisitos alternativos. 4.Nas ações coletivas, o Ministério Público atua como substituto processual, defendendo direitos de consumidores que, individualmente considerados, são reconhecidamente vulneráveis e hipossuficientes em relação aos fornecedores. 5.A operadora de telefonia possui melhor condição para produzir provas sobre a qualidade de seus serviços, tendo acesso direto aos dados técnicos necessários para demonstrar o cumprimento dos parâmetros regulatórios. IV. DISPOSITIVO E TESE 6.. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8073267-14.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante TELEFONICA BRASIL S.A. e como agravado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador de Justiça RM01